Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1005345-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO
Decisão Monocrática
Vistos, etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
A relevância da fundamentação porque, consoante entendimento já sumulado no STJ, “no verbete no 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”
Ademais, ao apreciar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 705, concluindo pelo “Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. ”
Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidente, porquanto sem o efeito suspensivo, o decisum surtirá imediatamente seus efeitos, passando a vigorar a incidência da multa diária no valor de R$500,00 (duzentos) contra o agravante pelo descumprimento da ordem.
Desta feita, defiro o pretendido efeito suspensivo, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão hostilizada, até final decisão pelo colegiado.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 25 de março de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora